Tribunal: TJDFT
Processo: 0724983-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. LEI No 14.344/2022 (LEI HENRY BOREL). EXPOSIÇÃO INDEVIDA DE IMAGENS ÍNTIMAS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CONDUTA REITERADA. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE DO MENOR. PROCEDÊNCIA.
1. Reclamação criminal ajuizada com fundamento na Lei no 14.344/2022, visando à reforma de decisão que indeferiu pedido de medida protetiva de urgência em favor de criança de 6 anos, representada por seu genitor, sob o argumento de ausência de elementos caracterizadores do fumus comissi delicti e do periculum in mora.
2. As condutas atribuídas à genitora revelam reiteradas manifestações de violência psicológica e emocional contra o menor, incluindo divulgação indevida de vídeo íntimo da criança, acusações infundadas de abuso sexual, tumultos em ambiente escolar, descumprimento de ordens judiciais e invasão de domicílio com agressão física ao genitor.
3. A prova documental colacionada aos autos, composta por boletins de ocorrência, vídeos, áudios, laudos técnicos e manifestação ministerial, evidencia a existência de fundados indícios de violência doméstica e familiar, nos moldes preconizados pela Lei no 14.344/2022.
4. O cenário retratado demonstra risco atual e concreto à integridade física, psíquica e emocional da criança, a justificar a atuação da jurisdição criminal para aplicação de medidas protetivas urgentes, independentemente da existência de ações em curso na esfera cível.
5. As medidas protetivas previstas no art. 20 da Lei no 14.344/2022 podem ser deferidas com base em cognição sumária, pautadas no princípio da precaução e no melhor interesse da criança, não se exigindo certeza da prática delitiva, mas apenas verossimilhança das alegações.
6. Diante da gravidade dos fatos, impõe-se a aplicação imediata das medidas de afastamento, proibição de contato e suspensão da convivência, como forma de salvaguardar o desenvolvimento saudável do infante e prevenir a reiteração de atos lesivos à sua dignidade.
7. Reclamação conhecida e julgada procedente, para confirmar a liminar e determinar: (i) proibição de aproximação da genitora ao menor, ao genitor, familiares e testemunhas, com distância mínima de 500 metros; (ii) vedação de qualquer contato direto ou indireto, por qualquer meio; (iii) proibição de frequentação da residência e da escola da criança; e (iv) suspensão integral da convivência materno-filial, inclusive remota, até ulterior deliberação.